Tribunal: TJDFT
Processo: 0718287-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSOS PENDENTES NO PARADIGMA. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, determinou a suspensão do processo até o julgamento definitivo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 21. A parte agravante defende sua legitimidade ativa e alega que seu caso não se amolda à controvérsia do incidente, requerendo o prosseguimento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a suspensão do processo deve ser mantida, mesmo após o julgamento de mérito do IRDR n. 21, em razão da pendência de julgamento de embargos de declaração opostos em face do acórdão paradigma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ordem de suspensão dos processos afetados por Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) somente cessa quando não há interposição de recurso especial ou extraordinário contra a decisão de mérito do incidente, ou após o julgamento de tais recursos, conforme o artigo 982, § 5o, do Código de Processo Civil.
4. A existência de recursos pendentes de julgamento no âmbito do IRDR paradigma, como embargos de declaração, impede o levantamento da suspensão, pois a tese jurídica ainda não se tornou definitiva, o que exige a manutenção do sobrestamento do processo individual até o esgotamento da jurisdição na causa repetitiva.
5. A análise sobre a aplicabilidade da tese a ser firmada no IRDR ao caso concreto é matéria a ser apreciada pelo juízo de origem, somente após o levantamento da ordem de sobrestamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A suspensão de processo individual afetado por Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) deve ser mantida enquanto houver recursos pendentes de julgamento no incidente paradigma, inclusive embargos de declaração".

Dispositivos Relevantes Citados: Código de Processo Civil, arts. 982, § 5o, e 987, § 1o.
Jurisprudência Relevante Citada: Acórdão 1969394, 07417044320248070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/2/2025, publicado no DJe: 26/2/2025; Acórdão 1983130, 07442394220248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.